Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-08.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-08.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DO CHOCA-SINSEB

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Contribuição Sindical. Alegação de litispendência. Inocorrência. Coisa julgada configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Choça, determinando ao ente municipal o repasse dos valores referentes à contribuição sindical dos servidores, relativos ao exercício de 2017.

2. O Município recorrente sustenta a ocorrência de litispendência e coisa julgada, afirmando que o mesmo pedido já havia sido formulado e acolhido no Mandado de Segurança nº 8000637-07.2018.8.05.0020, no qual houve ordem judicial de repasse da quantia de R$ 80.029,88, posteriormente adimplida, tratando-se de demanda com idênticas partes, causa de pedir e pedido.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia submetida a exame consiste em definir se: (i) há litispendência entre a presente ação ordinária e o Mandado de Segurança nº 8000637-07.2018.8.05.0020; e (ii) estando o mandamus já transitado em julgado e tendo enfrentado o mérito da controvérsia, configura-se coisa julgada material, a impedir o prosseguimento da presente ação.

III. Razões de decidir

4. A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, pressupõe a simultânea tramitação de duas ações idênticas, o que não ocorre no caso, pois o mandado de segurança encontra-se definitivamente julgado e cumprido.

5. A análise do conteúdo das demandas evidencia coincidência integral entre partes, causa de pedir e pedido, ambas dirigidas ao repasse da contribuição sindical referente ao ano de 2017, destacando-se que o mandamus examinou o mérito da questão, fixando obrigação idêntica à ora perseguida.

6. O art. 337, § 4º, do CPC, dispõe que há coisa julgada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado, hipótese configurada, pois o mandado de segurança enfrentou e solucionou o mérito controvertido.

7. A jurisprudência do STF é firme ao reconhecer que, quando o mandado de segurança é julgado com apreciação do mérito, impede-se o ajuizamento de ação ordinária com idêntico objeto (RMS 29.193 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

8. O Superior Tribunal de Justiça confirma que, uma vez apreciado o mérito na via mandamental, forma-se coisa julgada material, impossibilitando a rediscussão do tema em ação própria (AgRg no REsp 1.198.803/DF).

9. Configurada a coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RMS 29.193 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.10.2014. STJ, AgRg no REsp 1.198.803/DF, j. 06.10.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.